Tribunal: TJES
Processo: 5017847-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017847-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OTAVIO MONTOVANELLI MONTEIRO e outros

AGRAVADO: SA CAVALCANTE COMESTIVEIS LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUCESSÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. HABILITAÇÃO DO SÓCIO ÚNICO. POSSIBILIDADE DE RETIFICAR POLO PASSIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida na Ação de Compensação por Danos Morais nº 0017711-16.2020.8.08.0035, que indeferiu o pedido de sucessão processual da empresa extinta por sua sócia única, ao fundamento de ausência de demonstração de patrimônio líquido positivo. Os agravantes alegam que o juízo indeferiu indevidamente a habilitação processual ao adentrar no mérito antes da citação da sucessora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é admissível a habilitação processual da sócia de pessoa jurídica extinta anteriormente ao ajuizamento da ação, como sucessora processual no polo passivo da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção voluntária da pessoa jurídica implica a perda de sua personalidade jurídica e, consequentemente, de sua capacidade processual, exigindo a habilitação de seus ex-sócios como sucessores legítimos.

A jurisprudência do STJ admite a substituição da parte extinta por seus ex-sócios, mesmo após a citação, desde que mantidos o pedido e a causa de pedir, em homenagem aos princípios da efetividade, economia processual e instrumentalidade das formas (REsp 2.186.131/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/04/2025).

O juiz, ao exigir a prévia demonstração de patrimônio líquido positivo, adentrou indevidamente no mérito do pedido de habilitação, contrariando a sistemática processual que exige apenas a verificação formal da sucessão para fins de regularização da parte.

Precedentes dos Tribunais Superiores e do TJES reconhecem a possibilidade de substituição processual em hipóteses análogas, tanto no polo ativo quanto no passivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção voluntária da pessoa jurídica antes do ajuizamento da ação impede sua permanência no polo da demanda, autorizando a habilitação processual de seus ex-sócios como sucessores legítimos.

A substituição processual pode ocorrer mesmo após a citação, desde que preservados o pedido e a causa de pedir, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 110 e 338.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.186.131/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22.04.2025. STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.716.079/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 01.07.2019. TJES, Apelação Cível nº 0005970-76.2019.8.08.0014, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 05.06.2024. TJES, Agravo de Instrumento nº 5003678-07.2021.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 06.04.2022. TJSP, Agravo de Instrumento nº 2033080-81.2024.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 18.09.2024. TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.23.282236-1/001, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 05.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017847-91.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: OTAVIO MONTOVANELLI MONTEIRO e ANA CAROLINA MACHADO AREDES MONTEIRO

AGRAVADOS: RICK’S BBQ STEAKHOUSE, RICK ́S BURGER e CENTRO EMPRESARIAL SHOPPING PRAIA DA COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Otavio Montovanelli Monteiro e Ana Carolina Machado Aredes Montero devido à Decisão proferida no ID 46238021 da
Ação de Compensação por Danos Morais
nº 0017711-16.2020.8.08.0035, ajuizada em face de Rick’s BBQ Steakhouse, Ricks Burguer e Centro Empresarial Praia da Costa, em que o MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha indeferiu o pedido de sucessão processual daquela pessoa jurídica por Sá Cavalcante Comestíveis LTDA.

Inconformados, os Agravantes pugnam pela reforma do
decisum
ao argumento de que buscam a habilitação processual da empresa requerida – extinta voluntariamente –, pela Sá Cavalcante Comestíveis, sua única sócia, circunstância autorizada pelo art. 110 do Código de Processo Civil - CPC. Alegam ainda que o Magistrado singular, ao exigir a prova da existência de patrimônio líquido positivo entregue ao sócio para deferir a habilitação, adentrou no próprio mérito do pedido de habilitação, o que deveria ser objeto de discussão após a citação do sócio, conforme a sistemática processual.

De acordo com a documentação que instrui os autos, quando do ajuizamento da lide de origem, em 25/11/2020, Rick’s BBQ Steakhouse já havia sido extinta voluntariamente por liquidação, ocorrendo a baixa definitiva em 12/08/2020, de modo que, quando da propositura da ação, a pessoa jurídica contra a qual a demanda foi inicialmente direcionada já não possuía existência legal.

Apesar da tamanha divergência jurisprudencial que envolve o tema em discussão – possibilidade, ou não, de sucessão processual de empresa extinta voluntariamente antes do ajuizamento da ação –, tem-se que, há poucos dias (em 22/04/2025), o Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ se manifestou expressamente a respeito. Senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO AJUIZADA POR SOCIEDADE EMPRESÁRIA JÁ EXTINTA. ILEGITIMIDADE ATIVA. ALTERAÇÃO DO POLO ATIVO. INCLUSÃO DE EX-SÓCIOS. POSSIBILIDADE. I. CASO EM EXAME

1. Cumprimento de sentença instaurado em 23/10/2013. Exceção de pré-executividade oposta em 11/11/2021. 2. A exceção de pré-executividade foi acolhida pelo juízo de primeiro grau, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, diante da extinção da pessoa jurídica, ocorrida antes mesmo do ajuizamento da ação de conhecimento. A decisão foi objeto de reforma pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, com a desconstituição da sentença extintiva e a autorização de retificação do polo ativo, para que nele passem a constar os ex-sócios, titulares do patrimônio da pessoa jurídica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3.
A questão em discussão consiste em definir
se (I) houve negativa de prestação jurisdicional; (II)
se é possível a modificação, no cumprimento de sentença, do polo ativo da demanda para a substituição da sociedade empresária, extinta anteriormente à propositura da ação de conhecimento, por seus ex-sócios.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
A extinção representa para a sociedade empresária o que a morte representa para a pessoa natural: o fim da sua existência no plano jurídico, sem a qual não há mais personalidade civil, nem capacidade de ir a juízo e reivindicar qualquer direito.

5.
Eventuais direitos patrimoniais que integraram a esfera jurídica da sociedade são transmitidos, com a sua extinção, aos ex-sócios, aos quais, assim, pertence a legitimidade para postular em juízo acerca de tais direitos.6. Segundo a jurisprudência desta Corte, em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, é admissível a emenda à petição inicial para a modificação das partes, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, mesmo após a contestação do réu. Precedentes.
7.
Hipótese dos autos em que, desde o protocolo da petição inicial da ação de conhecimento, estava patente a ilegitimidade ativa da sociedade empresária, porquanto já extinta anos antes, fato a respeito do qual inexiste controvérsia
. 8.
Contexto em que cabia ao juiz, por ocasião da análise da petição inicial, ter determinado a retificação do polo ativo, com vistas a possibilitar o regular processamento da demanda.
Como não o fez, abriu-se à parte a possibilidade de, após a instauração do cumprimento de sentença, opor exceção de pré-executividade.
Essa circunstância, todavia, não é capaz de justificar a extinção do processo, sem resolução de mérito, em relação ao direito material vindicado.
9.
A isso se acrescenta a ausência de demonstração de qualquer prejuízo à parte demandada pela indicação errônea do polo ativo, haja vista que, não se tratando de hipótese de alteração do pedido ou da causa de pedir, pôde deduzir suas razões de defesa no processo de conhecimento, tanto fáticas quanto jurídicas, de modo absolutamente hígido, independentemente de figurar no polo ativo da demanda a sociedade ou seus ex-sócios.
10. Na hipótese, a exceção de pré-executividade foi proposta em 11/11/2021, quando o cumprimento de sentença, cuja instauração ocorreu em 23/10/2013, já tramitava há anos. O vício processual em questão poderia ter sido levado à apreciação do juízo já no processo de conhecimento, considerando que a pessoa jurídica se encontrava extinta antes de sua propositura. O fato de que a excipiente tenha-o alegado apenas cerca de oito anos após a instauração do respectivo cumprimento de sentença assemelha-se a um estratagema incompatível com a boa-fé processual. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 2.186.131/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 25/4/2025)
Sem grifos no original

Em que pese, naquele caso concreto, ter sido pleiteada (e deferida) a regularização do polo ativo, enquanto, na hipótese em tela, pleiteia-se a retificação do polo passivo, a E. Ministra Relatora foi enfática ao destacar que “
é admissível a emenda à petição inicial para a modificação das partes, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, mesmo após a contestação do réu
”, valendo transcrever trecho do voto condutor:

“[...] não se pode olvidar da existência de antigo precedente desta Corte que entendeu que a ilegitimidade não pode ser concebida ‘como simples erro na petição inicial, passível de correção’, motivo pelo qual ‘iniciado o processo sob uma titularidade, a alteração no polo ativo, por meio de emenda, corresponderia a uma substituição processual, mormente quando é determinada após a citação, hipótese expressamente vedada, salvo exceções não presentes no caso, a teor do artigo 264 do Código de Processo Civil’ (REsp 758.622 /RJ, 3ª Turma, DJ 10/10/2005).

19. Todavia, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça evoluiu desde então, para, em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, flexibilizar a regra do art. 264 do CPC/73 e, assim, admitir a emenda da petição inicial com vistas à modificação das partes, mesmo após a contestação, desde que não haja alteração do pedido ou da causa de pedir. 20. Nesse sentido, podem ser conferidos: REsp 803.684/PE, 4ª Turma, DJ 12/11/2007; AgRg no REsp 1.362.921/MG, 2ª Turma, DJe 01/07/2013; REsp 1.473.280/ES, 3ª Turma, DJe 14/12/2015; AgInt no AREsp 928.437/PR, 2ª Turma, DJe 19/12/2016; AgInt no AREsp 896.598/RJ, 2ª Turma, DJe 19/04/2017; AgInt no AREsp 1.101.986/SP, 4ª Turma, DJe 24/10/2017; AgInt no REsp 1.644.772/SC, 3ª Turma, DJe 27/10/2017; AgInt no AREsp 921.282/PR, 4ª Turma, DJe 27/02/2018; AgInt no AREsp 852.998/PR, 3ª Turma, DJe 18/05/2018; REsp 1.698.716/GO, 3ª Turma, DJe 13/9/2018; REsp 1.667.576/PR, 3ª Turma, DJe 13/09/2019; AgInt no AREsp 1.575.780/SP, 4ª Turma, DJe 24/04/2020; AgInt no REsp 1.551.481/MG, 4ª Turma, DJe 14/08/2020; AgInt no AREsp 952.182/PI, 2ª Turma, DJe 16/09/2020.

21. A razão de ser desse entendimento, conforme os princípios mencionados, repousa na necessidade de utilização da técnica processual não como um fim em si mesmo, mas como um instrumento para a célere composição do litígio.”

Nesse sentido, o Tribunal da Cidadania entende que caberia ao juiz, ao analisar a petição inicial, determinar a retificação das partes, de modo a possibilitar o regular processamento da demanda, evitando, assim, a extinção do processo sem resolução do mérito, desde que não haja prejuízo à parte contrária e que se mantenham inalterados o pedido e a causa de pedir

Tal conclusão é corroborada ainda pelos seguintes precedentes, havendo, inclusive, julgados deste E. Tribunal de Justiça (TJES):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APELAÇÃO CÍVEL. DEMANDA AJUIZADA POR PESSOA JURÍDICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ARTIGO 485, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE DA PESSOA JURÍDICA. EXTINÇÃO DA EMPRESA EM MOMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE DE SUCESSÃO PROCESSUAL. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS CAPAZES DE ATESTAR O CUMPRIMENTO DAS ETAPAS DE DISSOLUÇÃO E ULTERIOR LIQUIDAÇÃO DA EMPRESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DO AUTOS À ORIGEM. PERQUIRIÇÃO SOBRE A REAL EXTINÇÃO DA EMPRESA E, CASO POSITIVO, OPORTUNIZAR A RETIFICAÇÃO DO POLO ATIVO.

I. “Não é porque se averbou na junta comercial competente o instrumento de distrato da sociedade empresária que perderá esta, automaticamente, a sua legitimidade processual. Existem, em verdade, 3 momentos distintos: o da dissolução, o da liquidação e o da extinção da pessoa jurídica propriamente dita.” (STJ; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.716.079/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 1/7/2019, DJe de 2/8/2019) II.
o Egrégio Superior Tribunal de Justiça orienta que, tanto nas hipóteses em que demanda tenha sido proposta por pessoa jurídica já extinta, quanto naquelas em que a extinção ocorrer no curso do processo, deve ser oportunizada a retificação do polo ativo, para fins de habilitação dos sucessores no processo.
III. Na hipótese, resulta evidente a extinção prematura do processo, porquanto não constam dos autos a documentação comprobatória de todas as fases concernentes à dissolução e ulterior encerramento do processo de liquidação da empresa HIDRONORTE GOVERNADOR LINDEMBERG LTDA, tendo o Juízo a quo firmado compreensão pela extinção da pessoa jurídica, pautado nas premissa de que “o requerimento de sucessão processual postulado na execução demonstra de forma inequívoca que se deu a extinção da empresa”. IV. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao Juízo originário, a fim de que seja averiguado sobre a real extinção da pessoa jurídica e, caso positivo, oportunizada a retificação do polo ativo da demanda. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0005970-76.2019.8.08.0014, Relator: Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 05/06/2024)
Sem grifos no original

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA –
EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL – POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DOS EX-SÓCIOS
– MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Havendo expressa menção à liquidação das referidas sociedades, sem que tenha sido impugnada tal circunstância nos autos, e por restar demonstrada a efetiva baixa na Junta Comercial, impõe-se reconhecer a efetiva extinção das referidas pessoas jurídicas e, consequentemente, na perda de sua capacidade processual. 2.
Com a extinção da pessoa jurídica, os ex-sócios possuem legitimidade para figurar no polo passivo da lide, sob pena de que os atos praticados ainda na constância da relação societária deixem de possuir responsáveis.
A pretensão do autor/agravante consiste em revisão contratual para que seja atribuído novo valor às cotas sociais objeto da obrigação, superior ao anteriormente acordado, o que poderá gerar efeitos jurídicos na esfera de todos os ex-sócios em caso de procedência da ação. 3. Ademais, o art. 338, do Código de Processo Civil, é claro ao dispor que “alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu”. 4. A agravante deu causa ao indevido ajuizamento da ação em face de pessoas jurídicas manifestamente ilegítimas, pois já extintas formalmente. Deste modo, deve arcar com o labor desempenhado pelos patronos das respectivas partes, ainda que também representem outros litisconsortes. 5. Em atenção à tese recentemente fixada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.076), não é possível a redução do montante fixado pelo juízo primevo, por estar em consonância com o art. 85, §2º do CPC. 6. Recurso parcialmente provido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5003678-07.2021.8.08.0000, Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 06/04/2022)
Sem grifos no original

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Duplicatas mercantis - Ação de execução proposta após a extinção da pessoa jurídica executada - Decisão agravada reconheceu a nulidade na citação da execução, anulando os atos processuais praticados após a citação nula, determinando a emenda da inicial para regularização do polo passivo da execução - Insurgência - Descabimento – Prova documental exibida pela exequente com a inicial demonstrando que a empresa executada (Solprinter) foi extinta por liquidação voluntária, com situação cadastral baixada na RF, antes da propositura da ação de execução -
Com a extinção da empresa executada, esta não mais detém personalidade jurídica e, por consequência lógica, não detém capacidade processual para figurar no polo passivo da execução
- Nulidade do ato citatório da empresa executada extinta e dos atos processuais posteriores à citação nula –
Emenda da inicial visando a regularização do polo passivo da execução bem determinada pela decisão agravada
– Recurso negado. (TJSP; Agravo de Instrumento 2033080-81.2024.8.26.0000; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/09/2024; Data de Registro: 18/09/2024)
Sem grifos no original

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - ORDEM DE EMENDA DA INICIAL PARA RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO - INVIABILIDADE - PESSOA JURÍDICA EXTINTA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - REDIRECIONAMENTO DA AÇÃO CONTRA OS SÓCIOS - POSSIBILIDADE.

O colendo Superior Tribunal de Justiça sufragou há muito o entendimento, ainda válido, de que "a extinção da pessoa jurídica autora, mesmo mediante distrato, equipara-se à morte da pessoa natural (...), decorrendo daí a sucessão dos seus sócios."
Verificado que a empresa devedora foi encerrada, por liquidação voluntária, antes do ajuizamento da ação, seus ex-sócios assumem a titularidade do patrimônio por ela deixado, e, via de consequência, responsabilizam-se por eventuais débitos existentes, tudo nos termos da aplicação analógica dos artigos 110 e 779, inc. II, ambos do CPC
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.282236-1/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2024, publicação da súmula em 11/09/2024)
Sem grifos no original

Assim, devidamente comprovado pelo documento de ID 10926996 a condição de
Sá Cavalcante Comestíveis como sócia de Rick ́s BBQ, é de se autorizar sua inclusão
no polo passivo da lide.

Do exposto,
DOU PROVIMENTO

AO RECURSO
para reformar a Decisão a fim de deferir a habilitação processual de Sá Cavalcante Comestíveis LTDA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para
dar provimento ao agravo
de instrumento.